Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742355-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRIELE SANTANA DE MOURA, ALMIR JOSE DE MOURA EMBARGADO: DAVINO DE SOUSA LEAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MEIRIELE SANTANA DE MOURA e ALMIR JOSÉ DE MOURA (ID 45543554) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43694537). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator